Tribunal: TJMT
Processo: 1032166-51.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032166-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOSE ROSA - CPF: 199.477.479-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA DE FREITAS ROSA - CPF: 623.653.202-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOR.
DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito não tributário, sob a alegação de violação dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, em razão de intimação realizada via Diário Oficial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade de crédito não tributário pode ser mantida, considerando a
propositura de execução fiscal anterior e a
ausência de depósito integral e em dinheiro, conforme previsto no art. 151, inciso II, do CTN.

III. Razões de decidir

3.
Para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o art. 151,
inciso
II, do CTN exige o depósito integral e em dinheiro do montante questionado, conforme reiterada jurisprudência do
c.
STJ.

4.
A ausência do depósito afasta os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência que impede a execução fiscal do crédito não tributário.

5.
A jurisprudência do
e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara no sentido de que o depósito integral é condição indispensável para a suspensão da exigibilidade do crédito
quando existente execução fiscal anterior
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
já executado,
prevista no art. 151,
inciso
II, do CTN exige o depósito integral e em dinheiro, não sendo suficiente a mera impugnação judicial do débito para impedir a sua cobrança.
"

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1022800-22.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
. Maria Apareci
da Ferreira Fago, j. 04.06.2024; TJMT,
N.U 1017466-07.2023.8.11.0000, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
j.
26.2.2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1001128-76.2024.8.11.0111 movida por
JOSÉ ROSA
, deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade do auto de infração n. 130.759, lavrado em 06.1.2012, no valor de R$ 584.216,25 (quinhentos e oitenta e quatro mil duzentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos).

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a intimação do autuado por meio de publicação no Diário Oficial foi realizada conforme o Decreto Estadual n. 1.986/2013, o qual permitia essa forma de comunicação quando o autuado possuía advogado constituído.

Sustenta ainda que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o representado já tinha conhecimento do processo administrativo.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para paralisar a eficácia da decisão agravada, alegando perigo de dano grave e de difícil reparação, além da probabilidade de provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi deferido no Id.
251858165
.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id.
257277659
, pugnando pelo seu não provimento.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
261473757
, pelo provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1001128-76.2024.8.11.0111 movida por
JOSÉ ROSA
, deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade do auto de infração n. 130.759, lavrado em 06.1.2012, no valor de R$ 584.216,25 (quinhentos e oitenta e quatro mil duzentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos).

A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade da multa ambiental aplicada ao agravado e determinou a exclusão de seu nome do sistema CADIN, em razão da suposta irregularidade na intimação realizada via Diário Oficial.

Pois bem.

No caso, infere-se dos autos que o d. Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que
“a ausência de intimação pessoal do autor, para ciência da decisão administrativa proferida no processo administrativo n. 10564/2012 é fato incontroverso, haja vista que a intimação foi realizada por edital (Diário Oficial – ID 164898669, fls. 67), de modo que o pedido liminar deve ser deferido, pois vislumbrado, ao menos neste momento, violação dos princípios da ampla defesa e do devido processual”.

Em análise dos autos na origem, infere-se que a parte ora agravada, por meio da ação ordinária n. 1001128-76.2024.8.11.0111, busca
a declaração de nulidade nos autos do processo administrativo n. 10.564/2012.

Infere-se ainda que a multa ambiental imposta por meio do auto de infração n. 130.759/2012, apurada no processo administrativo supracitado, foi inscrita em dívida ativa sob o n. 2022679771.

A referida CDA é objeto do executivo fiscal n. 1034035-91.2022.8.11.0041 proposto em 05.9.2022, em trâmite no juízo da Vara Única da Comarca de Matupá (MT).

Assim, tem-se a existência de execução fiscal previamente distribuída pela Fazenda Pública, almejando o recebimento do débito ora impugnado
na ação de origem.

Com efeito, não restou identificado na hipótese que a parte ora agravada exerceu o seu direito subjetivo de realizar o depósito do montante integral do tributo, eis que a sua realização prescinde até mesmo de autorização judicial.

Logo,
não há como
conceder a tutela

almejada
na origem
para suspensão da exigibilidade do crédito em discussão, sem o necessário depósito do valor exequendo.

Registre-se que o referido depósito não se confunde com o pagamento da dívida por visar justamente impedir, até decisão final na ação ordinária, que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens da parte devedora/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada procedente, o depósito efetuado pela parte requerente é devolvido.

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151 do CTN, não se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do Supremo Tribunal Federal – “
É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.”
–, pois não tem o condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito
constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento da Súmula 112 do STJ e do
REsp
n.º 1.156.668/DF, recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado
, o que ficou demonstrado nos autos.

2.
Recurso conhecido e provido, decisão reformada”
.

(N.U 1022800-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.6.2024, publicado
no DJE 13.6.2024).
[sem destaque no original].

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO
.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que não se verifica no caso em questão”.

(N.U 1017466-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26.2.2024, publicado
no DJE 11.3.2024).
[sem destaque no original].

Logo, ausentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência na origem,
o
presente
recurso de
agravo de instrumento
há de ser provido
para reformar a decisão recorrida
.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para
reformar a decisão recorrida e, consequentemente, negar o pedido de tutela de urgência pleiteado na ação de
origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025